Tribunal: TJSP
Processo: 1501701-64.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Pretensão ao afastamento da compensação entre as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência específica – De rigor a compensação parcial entre tais circunstâncias, com o aumento da pena em 1/6 – Recurso parcialmente provido.